Tribunal: TJPA
Processo: 0803488-65.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803488-65.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA - ME

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
LIMITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE DECRETO. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO CONSUBSTANCIADO NO
DECRETO ESTADUAL Nº 609/2020.
DISPOSITIVO RETIRADO DO ORDENAMENTO JURÍDICO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

QUESTÃO PREJUDICIAL.
PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA DO

ART. 485, VI DO CPC/2015 E DO ART.10 DA LEI 12.016/2009.
MANUTENÇÃO DA
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a inicial mandamental, por ausência de prova pré-constituída. Mandado de Segurança impetrado contra ato consubstanciado no Decreto Estadual nº 609
, de 20 de março de 2020
, que dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

2.
A
causa de pedir que fundamentou a impetração da ordem mandamental
,
não mais subsiste, pois, a norma objeto da lide fora revogada através do
Decreto nº 777, de 23 de maio de 2020, ou seja, foi retirada d
o ordenamento jurídico
.
Questão que impede a análise e julgamento do recurso e
p
rejudica

o objeto do mandado de segurança, ante a perda de interesse
superveniente. Incidência do art.485, VI do CPC/2015 e do Art.10 da Lei 12.016/2009. Precedentes.

3.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO,
manutenção da
extinção do processo sem resolução de mérito
, ante a perda superveniente do objeto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em extinguir a ação, sem resolução de mérito, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

25ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 (nove) a 16 (dezesseis) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA – ME em razão decisão proferida pela Desembargadora plantonista, que indeferiu a inicial por ausência de prova pré-constituída nos autos Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (processo n.º
0803488-65.2020.8.14.0000
) impetrado pela agravante contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, consubstanciado no Decreto Estadual nº 609/2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

A decisão agravada tem a seguinte conclusão (Id. 2977653):

(...) EX POSITIS, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 10 DA LEI N.º12.016/2009, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E POR NÃO VISLUMBRAR A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA VIA ELEITA, E CONSEQUENTEMENTE, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTENHAM-SE OS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 609/2020, ART. 2, IX. DIANTE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI Nº 6341. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULAS: 512 DO STF E 105 DO STJ. CUSTAS PELO IMPETRANTE. P. R. I. C. (...)

Em suas razões (ID 3051358), a agravante
afirma que explora os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros em 17 (dezessete) linhas regulares e devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, ressaltando se tratar de
um serviço público federal essencial, utilizado pela população de abaixa renda e que conta com esse único meio de transporte acessível e de forma disponível.

Insurge-se contra a aplicação do art.
2º, inciso IX,
do Decreto nº 609/2020,
publicado em 07/04/2020,
consistente na proibição da
circulação, embarque e desembarque dos passageiros transportados no serviço de
transporte rodoviário Interestadual de passageiros
, em todo o território do Estado do Pará,
a contar de 23 de março de 2020.

Sustenta que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização o serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros e, que o ato normativo em questão teria violado preceitos fundamentais da Constituição Federal e da Legislação Federal, incluindo os princípios do direito de ir e vir, da continuidade dos serviços públicos essenciais.

Por fim, requer
seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e para suspender e afastar em definitivo a aplicabilidade do artigo 2º, inciso IX, do Decreto Estadual nº 609/2020 e demais alterações posteriores, no serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros prestado pela Impetrante que passar, embarcar e desembarcar passageiros e cargas no território do Estado do Pará.

O Estado do Pará reiterou e ratificou os termos de sua manifestação de ID 2977633, pugnando que sirvam como contrarrazões ao agravo interno interposto pelo impetrante (Id. 3076802).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, verifica-se questão prejudicial que impede a análise do presente recurso, tendo em vista que a causa de pedir que fundamentou a impetração da ordem mandamental, o
Decreto Estadual nº 609, de 20 de março de 2020,

não mais subsiste no ordenamento jurídico, pois fora revogado através do
Decreto nº 777 de 23 de maio de 2020, que dispõe sobre as medidas de distanciamento controlado para prevenção e o enfrentamento à pandemia da COVID-19.

Desta forma, resta prejudicado o presente mandado de segurança, ante a perda de interesse superveniente, nos termos do que orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ SEM OITIVA DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do processo administrativo ora apontado como coator, por perda superveniente de objeto, enseja o reconhecimento da prejudicialidade do mandamus, mormente porque a substituição do ato impugnado neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado. 2. Agravo intern
o DESPROVIDO. (STF -AgR-segundo MS: 35257 PR - PARANÁ 0011883-59.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/12/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-023 06-02-2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO POSTERIOR PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Agravante ampara suas alegações em decisão do CNMP, que concedeu liminar nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0512/2009-12, a qual suspendeu os efeitos do Provimento PGJ-RS n. 15/2009 do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. III
- Todavia, verifico que, com a decisão definitiva de improcedência do pedido pelo CNMP, revogando o provimento precário anteriormente concedido, a utilidade do presente recurso não mais se sustenta, restando, por conseguinte, prejudicado.
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 36939 RS 2012/0004973-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES - MANDADO DE SEGURANÇA - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - ANOTAÇÃO DE PONTUAÇÃO EM PRONTUÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO PEDIDO PELA AUTORIDADE COATORA - PERDA DO OBJETO - INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PREJUDICADOS.
O interesse processual deve estar presente, tanto na data do ajuizamento da ação, quanto no momento do julgamento, razão pela qual a superveniência de fato constitutivo, que implica na ausência de utilidade do provimento jurisdicional, enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito
(TJMG, Apelação Cível/Reexame Necessário 1.0024.09.648880-4/001, Relator: Desembargador Moreira Diniz, Julgado em 28/06/2012).

Logo, a perda de objeto do mandado de segurança é causa superveniente de falta de interesse processual que impede a resolução do mérito do recurso ordinário.

Nestas condições, a solução legal é a aplicação do Art.485, VI do CPC/2015, devendo ser levada a efeito a extinção do processo sem resolução do mérito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

E, como se trata de mandado de segurança, deve ser aplicada a disposição constante no Art.10 da Lei 12.016/2009 (Nova Lei do Mandado de Segurança):

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Ante o exposto, com fulcro no Art.485, VI, do CPC/2015 c/c Art.10 da Lei 12.016/2009
, JULGO
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo a extinção do processo
sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos do Art.4°, §Único, da Portaria 3.731/2015-GP.

Sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Custas pela impetrante.

P.R.I.

Belém, 09 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020